Tribunal: TJSP
Processo: 2200979-51.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Os embargos declaratórios permitem reconhecer o equívoco do acórdão embargado.
A Telefônica apresenta os embargos para questionar reconhecimento de direito decorrente da ACP a titular de linha adquirida sob a égide da Portaria 86. Necessidade de adequação ao entendimento recentemente exarado pela Corte Superior (REsp 1867482 – SP, julgado em 29.5.2020). Radiografia apresentada pela TELEFONICA e

Ementa:
Os embargos declaratórios permitem reconhecer o equívoco do acórdão embargado.
A Telefônica apresenta os embargos para questionar reconhecimento de direito decorrente da ACP a titular de linha adquirida sob a égide da Portaria 86. Necessidade de adequação ao entendimento recentemente exarado pela Corte Superior (REsp 1867482 – SP, julgado em 29.5.2020). Radiografia apresentada pela TELEFONICA e que demonstra o recebimento da integralidade dos créditos a que fazia jus o acionista. Contrato não abrangido no título. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, de fato, receberam o número exato de 6.436 ações, tal como pleiteado na inicial.

Embargos acolhidos para dar provimento ao agravo da TELEFONICA e decretar a extinção do feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2200979-51.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Américo
Brasiliense, em que é embargante TELEFÔNICA BRASIL S.A., é embargada
ILCELENA MADURO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200979-51.2017.8.26.0000/50000 - Américo Brasiliense - Voto no -
VOTO No 65452A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2200979-51.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: AMÉRICO BRASILIENSE
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ADRIANA DEL COMPARI MAIA DA CUNHA
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
EMBARGADO: ILCELENA MADURO DE OLIVEIRA
JULGAMENTO
CONJUNTO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N.
2200979-51.2017.8.26.0000/50000 e 2211104-78.2017.8.26.0000/50000
Os embargos declaratórios permitem reconhecer o equívoco do
acórdão embargado.
A
Telefônica
apresenta
os
embargos
para
questionar
reconhecimento de direito decorrente da ACP a titular de linha
adquirida sob a égide da Portaria 86. Necessidade de adequação ao
entendimento recentemente exarado pela Corte Superior (REsp
1867482 SP, julgado em 29.5.2020). Radiografia apresentada
pela TELEFONICA e que demonstra o recebimento da
integralidade dos créditos a que fazia jus o acionista. Contrato não
abrangido no título. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles
que, segundo os documentos apresentados, de fato, receberam o
número exato de 6.436 ações, tal como pleiteado na inicial.
Embargos acolhidos para dar provimento ao agravo da
TELEFONICA e decretar a extinção do feito.

Vistos.
Os embargos de declaração da TELEFONICA foram opostos para
questionar a decisão que manteve a habilitação e fixou critérios de cálculo para titular de
linha telefônica adquirida sob a égide da Portaria 86. Requer o aclaramento da questão.
A parte embargada foi intimada a se manifestar.
Decide-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200979-51.2017.8.26.0000/50000 - Américo Brasiliense - Voto no -
Em que pese o entendimento anterior da Câmara Preventa, o C.
STJ decidiu que os contratos celebrados na forma regulamentar da Portaria 86 do
Ministério das Comunicações não são admitidos na ação civil que condenou a Telefônica
a pagar o equivalente do número de ações não creditas por critério equivocado de
cálculo, conforme Acórdão do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (Resp
1867482, DJ de 29.5.2020).
Nesse precedente a questão foi esmiuçada e o resultado do
posicionamento convence de que os titulares de contratos regidos pela Portaria 86
receberem os créditos prometidos e se algum resíduo de direito financeiro estiver
pendente, não será no âmbito da ação civil que tratou de outro bloco contratual (da
Portaria 1.028/96) que será solucionado.
Embora o expediente envolva, também, apelação da parte autora,
não há impedimento ou preclusão que obste o pronunciamento do Tribunal sobre a
adequação do pedido. Veja-se que a 4a Câmara de Direito Privado foi considerada
preventa e o Desembargador Ênio Santarelli Zuliani juiz certo para julgamento de todos
os recursos. Esse reconhecimento declarado pela Turma Especial do Direito Privado do
Tribunal de Justiça foi publicado exatamente para que o controle judicial das decisões se
fizesse de modo concentrado, em uma exclusiva unidade judiciária, para evitar decisões
conflitantes e especialmente segurança de que não se admitiria ingresso de pessoas não
credenciadas no título.
O Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título executivo da
ação civil pública para agir com celeridade e eficiência, analisando os documentos desde
logo e independentemente do momento ou do tipo de decisão que traz aquela habilitação
ao nosso conhecimento. É de se determinar ressarcimento nos termos exatos da
sentença coletiva, que é de interpretação restritiva. Isso significa que não se podem abrir
exceções para determinar pagamentos não conferidos pelo direito material executável
ante o descumprimento de eventuais normas de cunho processual, devendo-se, se o
caso, flexibilizar as regras da preclusão consumativa. Exatamente por isso que,
independentemente do momento em que há a apresentação das radiografias, seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200979-51.2017.8.26.0000/50000 - Américo Brasiliense - Voto no -
conteúdo deve ser levado em consideração para que não se confira direitos a pessoas
não legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada em
julgado. O processo civil é instrumento para que se formalize o direito material e
não poderá se transformar em mecanismo de concessão de direito a quem não
possui.
Está, pois, provado que a parte adquiriu a linha telefônica sob a
égide da Portaria 86, tendo sido emitidas as 6.436 ações preferenciais a que tinha direito,
o pedido formulado na inicial está fora dos parâmetros delimitados pela ACP, em que os
acionistas lesados tiveram emitidas em seu favor o total de 3.464 preferenciais.
E se assim o é, deve-se reconhecer que a parte embargada
pretende liquidar direitos inexistentes, na medida em que não é titular do direito tutelado
na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda, que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
os contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento
apresentado. Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença. É
por isso que o pedido feito na ação de liquidação de sentença deve ser extinto, por
ausência de interesse processual da parte autora, nos termos do art. 485, VI, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200979-51.2017.8.26.0000/50000 - Américo Brasiliense - Voto no -
CPC.
Isso posto, acolhem os embargos para dar provimento ao agravo
da TELEFONICA e determinar a extinção do feito de origem. Com o que se decide, fica a
parte autora condenada ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados
em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §,8o do CPC, ressalvada a eventual gratuidade
concedida.
ENIO ZULIANI
Relator